Tribunal: STF
Processo: RE 1436943
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIRO MILITAR. REALIZAÇÃO DE AULAS E PROVAS AOS SÁBADOS. NÃO DISPONIBILIDADE DE ATIVIDADE ALTERNATIVA AO CANDIDATO. OFENSA À LIBERDADE DE CRENÇA. INC. VIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 386 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.